Tribunal: STF
Processo: HC 248683
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Bernardes Steyer, em favor de Jurandir Ricardo dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 940.221/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Imputa-se ao paciente a prática de homicídio qualificado, crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, II, III e IV do Código Penal (por duas vezes), com incidência do disposto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, praticados em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese: 



    a) a decretação da prisão preventiva foi desprovida de fundamentação, pois não traz indícios concretos de que a soltura do paciente implicaria ofensa à garantia da ordem pública; 



    b) suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, notadamente, primariedade, possuir 53 anos e nunca ter se envolvido com atividades ilícitas, endereço fixo e família constituída; 



    c) a decretação da prisão para assegurar a aplicação da lei penal seria ilegal, considerando que não há risco de fuga, pois o paciente sempre permaneceu no mesmo endereço, tendo prestado esclarecimentos em sede policial no dia dos fatos; 



    d) fragilidade dos indícios mínimos de autoria delitiva de modo a caracterizar o necessário embasamento do decreto prisional. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente ainda que mediante imposição de medidas alternativas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, o impetrante requer “a. o conhecimento do writ; b. a concessão liminar da ordem para revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão (como de monitoração eletrônica). Subsidiariamente, seja determinado à Excelentíssima Ministra Daniela Teixeira, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheça do HC 940221/RS e realize o julgamento de seu mérito. c. no mérito, a confirmação da liminar para conceder a ordem.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, não se sustenta o pedido para que seja a Quinta Turma do STJ compelida a conhecer do habeas corpus, porquanto ele era mesmo inadmissível, mas o mérito foi devidamente apreciado, na tentativa de verificar alguma ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    No caso, verifica-se que o decreto de prisão possui fundamentação idônea, amparada na gravidade em concreto dos supostos fatos criminosos, constando no acórdão impugnado que "Há, de forma preliminar, elementos demonstrativos do envolvimento do custodiado com delitos de extrema gravidade, em que planejou toda a empreitada criminosa, tendo as discussões iniciais ocorridos entre ele e a vítima BRUNO, sendo o principal interessado pela vingança decorrente desse desentendimento. JURANDIR teria solicitado o apoio do codenunciado EITOR para procurar pela vítima BRUNO e seus amigos, anunciando que iriam matar o ofendido. Ao localizarem BRUNO e seus amigos, voltaram a discutir e EITOR desferiu aproximadamente 10 tiros na direção destes, em um parque, na presença de populares, situação que amplia a reprovabilidade da conduta do agente, que colocou em risco a vida de terceiros" (e-STJ fl. 174).



    [...]



    Destaca-se, ainda, que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Por fim, a questão relativa à fragilidade das provas de autoria, em princípio, não pode ser dirimida em habeas corpus por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal. A temática deve ser solucionada na ação penal a que responde o ora paciente. (www.stj.jus.br)



    A ordem pública, como se vê, está ameaçada com o estado de liberdade do paciente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ademais, a controvérsia sobre a autoria não pode ser debatida neste momento processual e nesta via.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente